Tribunal: TJES
Processo: 5008941-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Imunidade de Execução; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008941-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANI MARIA DE LIMA e outros
AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme o art. 833, inciso X do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável.

2.
As jurisprudências do STJ e do TJES reconhecem que
“é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude”
(AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).

3.
Os valores bloqueados em contas poupança de titularidade dos agravantes e decorrentes da ordem emanada no feito originário devem ser desbloqueadas.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vani Maria de Lima e Edvalque Alves de Oliveira contra a decisão reproduzida no id. 3331663, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, na qual o Magistrado de origem rejeitou a alegação de impenhorabilidade e a convolou em penhora, determinando a imediata transferência dos importes à conta judicial vinculada ao processo.

Nas razões de id. 3331653, os agravantes alegam que (a) foram surpreendidos com bloqueios judiciais nas suas contas bancárias, que recaíram nos salários e na conta poupança do casal; (b) jamais foram intimados de qualquer ato judicial da referida ação, tomando conhecimento da demanda apenas com a efetivação dos bloqueios; (c) o art. 833, X do CPC prevê a impenhorabilidade desse numerário; e (d) a decisão deve ser reformada para liberar os valores contritos.

Informações prestadas no id. 3427744.

Contrarrazões apresentadas no id. 3443210.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 833, inciso X do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável.

As jurisprudências do STJ e do TJES reconhecem que
“é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude”
(AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).

Em sintonia:

“
É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.” (AgInt no REsp n. 2.017.186/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022)

“
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022)

“
O art. 833, X do CPC dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável.
”
(TJES, Classe: Apelação, 024170024475, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Depreende-se da p. 24 do id. 3331661 que nos autos da execução originária foi determinada a indisponibilidade de valores por meio do sistema SISBAJUD, tendo sido bloqueadas as quantias de R$ 5.832,23 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), R$ 35.688,26 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) e R$ 3.706,98 (três mil setecentos e seis reais e noventa e oito centavos), conforme as p. 27/28 do id. 3331661.

Os extratos contidos no id. 3331666 demonstram que R$ 5.832,23 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) foram bloqueados na conta-poupança n. 013.00017969-1 da agência 1502 da Caixa Econômica Federal (p. 2) e R$ 35.688,26 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) na conta-poupança n. 013.00712007-2, das mesmas agência e instituição bancária (p. 4).

Além desses documentos, a declaração firmada por Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal reproduzida no id. 3331665 confirma que tais contas-poupanças são de titularidades dos agravantes.

No tocante aos demais valores apontados nos extratos de id. 3331666, contudo, não há identificação com os bloqueios registrados no Detalhamento da Ordem Judicial de p. 26/28 do id. 3331661.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso
,
confirmando a decisão liminar que determinou
o imediato desbloqueio
de

R$ 5.832,23 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) na conta-poupança n. 013.00017969-1 da agência 1502 da Caixa Econômica Federal e R$ 35.688,26 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos
)
na conta-poupança n. 013.00712007-2 da agência 1502 da Caixa Econômica Federal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 09/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.